Tribunal: STF
Processo: AI 704881
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ICMS. FATO GERADOR. DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO
   AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 289 DO STF. PRECEDENTE.
        O Supremo
   Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, em regra,
   não cabe agravo regimental contra decisão que dá provimento ao
   agravo de instrumento para melhor exame, por não causar gravame
   às partes.
Agravo regimental não conhecido.